Tribunal: TJDFT
Processo: 0748243-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E 'BANDEIRA' DO CARTÃO DE CRÉDITO.
1. Conquanto a responsabilidade da instituição financeira seja objetiva, esta não é integral. O artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, dispõe que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor.
2. Com efeito, não há como, na hipótese, se deslindar da excludente de responsabilidade, uma vez que o dano foi decorrente de evento cuja causa deveu-se única e exclusivamente à conduta da correntista. A fraude perpetrada por terceiros não decorreu de falha na segurança do banco, mas, sim, da negligência da cliente ao informar por meio de ligação, e, posteriormente, entregar seus dados bancários ao fraudador, supondo tratar-se de funcionário do banco, comprometendo, com isso, a segurança dos serviços prestados pela instituição financeira.
3. O simples fato de o referido golpe ser corriqueiro não autoriza a sua inclusão na previsibilidade das atividades bancárias, ao ponto de a instituição financeira se responsabilizar pela reparação de danos decorrentes do evento a que o consumidor deu causa, porquanto rompe o nexo de causalidade entre os serviços afetos à instituição bancária e o dano. Não altera essa concepção a simples alegação de que houve acesso aos dados sigilosos da autora, disponíveis no âmbito interno do banco, bem como à central telefônica da instituição, pelos fraudadores, porquanto não há nenhum elemento de prova nesse sentido. Assim, não se tratando de fortuito interno, não há como se atribuir a responsabilidade pelo fato à instituição financeira.
4. Recurso conhecido e desprovido.